Tribunal: TJBA
Processo: 8016920-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016920-26.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CINTIA SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A. Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE CELULAR VIA VIRTUAL. CANCELAMENTO DA COMPRA TRÊS DIAS APÓS O PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO POR PARTE DA AUTORA. TENTATIVA FRUSTRADA DE COMPRA DE APARELHO CELULAR, SEM EMISSÃO DE COBRANÇA OU QUALQUER SITUAÇÃO VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A QUALQUER DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. A CHAVE FUNCIONAL DO DANO MORAL ESTÁ NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL E FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, DA CF). SITUAÇÕES DE MERO ABORRECIMENTO, TÉDIO OU DESCONFORTO QUE INFELIZMENTE SÃO TÍPICAS DO COTIDIANO. BANALIZAÇÃO DO DANO MORAL QUE DEVE SER EVITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016920-26.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante CINTIA SANTANA DOS SANTOS e como apelada LOJAS AMERICANAS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .